Tribunal: TJDFT
Processo: 0721438-82.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRELIMINARES. COISA JULGADA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO DE CRÉDITO. ACOLHIMENTO. MÉRITO. VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO COMUM. COGNIÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. PROVA DO DÉBITO. INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO RÉU ACOLHIDA, E NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Não há falar em coisa julgada se a ação anteriormente proposta pelo autor em desfavor do réu foi extinta, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do CPC, em razão da ausência da via original do título de crédito necessário para a instrução da ação monitória, até porque há permissão legal expressa no art. 486 do CPC a permitir o ajuizamento de nova demanda, no caso, ação de cobrança pelo procedimento comum.
2.É parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação o representante da empresa que não compareceu para assumir obrigação expressa em Cédula de Crédito Comercial emitida pela pessoa jurídica, não figura no título como avalista, e sobretudo, quando sequer é acionado pelo credor, que faz constar seu nome tão somente na qualificação, como representante da pessoa jurídica. Preliminar de ilegitimidade passiva acolhida. Processo extinto sem resolução do mérito em relação ao representante legal, pessoa física, na forma do art. 485, VI, do CPC.
3. Na ação de cobrança é dispensada a juntada do título de crédito que embasa o pedido em via original, pois submetida ao procedimento comum e cognição ampla, que permite espectro de defesa do réu suficiente para afastar eventual indébito; o que sobretudo se aplica, quando a existência do débito, validade das assinaturas e concessão do crédito pela instituição financeira ao devedor são incontroversos.
4.RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR DE COISA JULGADA REJEITADA, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO RÉU ACOLHIDA, E NO MÉRITO, DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.